Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005366-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 028.625.261-93 (PACIENTE), DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES - CPF: 017.271.661-67 (PACIENTE), WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO - CPF: 055.095.851-70 (PACIENTE), DAYANNE CRISTINA DA SILVA - CPF: 036.397.351-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 707.267.914-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANT
E CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA APTOS A JUSTIFICAR A SITUAÇÃO FLAGRANCIAL –
INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – NEGATIVA DE AUTORIA
DESCABIDA
–
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA IRREGULARIDADE PELA LAVRATURA DO FLAGRANTE POR CRIME DE TRÁFICO – SUSTENTADA A CONDIÇÃO DOS PACIENTES DE MEROS USUÁRIOS – SITUAÇÃO QUE MODIFICARIA A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DESSA TEMÁTICA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS – APREENSÃO, ADEMAIS, DE VULTOSA QUANTIDADE DE ALUCINÓGENOS E OUTROS OBJETOS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA –
3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
S
PACIENTE
S
EM
PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S

E DA
RENITÊNCIA CRIMINOSA DOS
PACIENTE
S

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA
–

NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA –

5
.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE UMA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR –
SUPOSTAMENTE
MÂE

DE FILHOS MENORES
DE 12
(DOZE)
ANOS – INVIABILIDADE –
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA
DO
S

SUPOSTOS
FILHO
S
, A
S
SUA
S RESPECTIVAS
IDADE
S
, MUITO MENOS A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS
SEUS
CUIDADOS E CRIAÇÃO
– EXCEPCIONALIDADE, ADEMAIS, EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A
MÃE
ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva,
não há o que se falar em nulidade por ausência de situação
flagrancial
. Ademais, a

discussão acerca da inocência do
s
paciente
s
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus

para tal finalidade.

2. Na estreita via do
habeas corpus
não comporta discussão acerca do enquadramento da conduta dos pacientes na condição de meros usuários de alucinógenos, o que faria incidir o disposto no
art. 28 c/c art. 48, § 2o, da Lei n. 11.343/2006,
e
demandaria o encaminhamento dos flagrados para o Juizado Especial Criminal, devendo referida discussão ser travada no primeiro grau de jurisdição ao longo da instrução criminal, mormente
porque foi
apreendida vultosa quantidade de alucinógenos e outro objetos que impossibilitam, em análise de cognição sumária, a desvinculação dos
acusados
acerca das imputações que sobre eles recaem.

3
.
O decreto preventivo do
s
paciente
s
se encontra suficientemente fundamentado pois,
além
da renitência
deles
,
foi
apreendid
a

uma grande
quantidade de cocaína e

de maconha por ocasião da
prisão em flagrante
, circunstância
s
, essas, que justificam
o
encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

4
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garanti
r
a ordem pública.

5.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de
acusada
com filho com menor de 12 (doze) anos de idade, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. No entanto,
na espécie,
não
tendo
fica
do
comprovada a
existência do
s

supostos

filho
s
e da
s
sua
s
respectiva
s
idade
s
, muito menos que a presença da paciente se fizesse imprescindível para a
sua
criação e cuidados,
inexiste razão para
ela
ser colocada
em prisão domiciliar
,
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.

(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
Publ
.
no DJE 23/04/2021).

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar impetrado pel
o
advogad
o

João Douglas Laurentino Souza
, em prol de
Edemilson
Batista de Oliveira
,
Douglas Arruda Alves de Moraes
,
Welington Figueiredo do Carmo
e
Dayanne Cristina da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito do Núcleo de Custódia da Comarca de Cuiabá
-MT
.

Consta destes autos que o
s
paciente
s
fo
ram
preso
s
em flagrante no dia
29
de
março
de 202
1
, cuja
s
custódia
s
fo
ram
convertida
s
em preventiva
s
por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1004853-91.2021.8.11.0042
,
que tramitou
no
núcleo

retro
citado
,
posteriormente distribuído para
o Juízo
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas, capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Sustenta,
o
impetrante, que
a prisão em flagrante
de
Douglas e
Edemilson
seria ilegal
eis que
eles
não residiam e não eram proprietário
s
do imóvel onde a
s
droga
s
fo
ram
apreendida
s;
e, no momento da abordagem policial,
ambos

não portavam substâncias entorpecentes
, armas, munições ou dinheiro
;
e que, em relação
aos dois
, não haveria
m
indícios de autoria ou materialidade do crime
que foi imputa
do
às
suas pessoas.

A
ssevera
,
ainda
,
que
Dayanne Cristina e Welington portavam pequena quantidade
de alucinógenos
o que
os

colocaria na condição de
usuários,
razão pela qual a conduta
de ambos
se amoldaria
àquela prevista no
art. 28 c/c art. 48, § 2o, da Lei n. 11.343/2006,
e
demandaria o encaminhamento deles para o Juizado Especial Criminal, que é regulamentado pela Lei n. 9.099/1995.

Registra, também, que
o fato de
Dayanne Cristina e Welington

responderam a processos criminais
não pode se levado em consideração em respeito ao princípio da presunção da inocência
;
sustentando, ademais, que a decisão que decretou a custódia preventiva
de
a
mbos
estaria desprovida de fundamentação idônea
, isso
sem contar

a ausência dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma
,
além disso
,
que
Daya
nne Cristina
teria
direito a conversão da prisão preventiva em domiciliar para cuidar de sua
prole
, destacando que a jurisprudência apregoa
que não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da
guarda dos filhos
;
e o fato
de ela
morar
com sua mãe, não pode gerar a conclusão de que a avó poderia cuidar da
criança
, esclarecendo que
a avó cuida da
neta
para que a paciente possa trabalhar
, razão pela qual entende que a manutenção da custódia preventiva faria com que a avó tivesse que trabalhar para sustentar a
neta
e não haveria alguém para cuidar
da
menor
.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
fez os seguintes pedidos:

·
Por todo exposto, os pacientes
EDIMILSON
e
DOUGLAS
esperam que se reconheça a necessidade de ordem de concessão de
HABEAS CORPUS
liminarmente,
TENDO EM VISTA QUE NO MOMENTO DA PRISÃO NÃO PORTAVAM NENHUM ILICITO BEM COMO A CASA NÃO LHES PERTENCIA e WELIGTON RESIDENTE DO LOCAL NARROU QUE OS ILICITOS LHE PERTENCIAM
, ou seja a flagrante ilegalidade diante que
os mesmo
não praticaram nenhum ilícito, expedindo-se o competente alvará de soltura para ambos

·
No que diz respeito a
PACIENTE DAYANE
, requer a expedição de concessão de ordem de habeas corpus liminarmente, tendo em vista a ilegalidade sofrida na autuação da tipificação legal tendo em vista ser usuária e não se impõe prisão em flagrante no crime de uso, caso não seja o entendimento pelo relaxamento requer a concessão de uma medida cautelar diversa a prisão de acordo com o art. 319 CPP, ou subsidiariamente prisão domiciliar tendo em vista ser mãe de filhos menores de 12 anos.

·
Sobre o
PACIENTE WELIGTON
requer a liminar para a concessão da liberdade proviria tendo em vista seus predicados pessoais e sua primariedade
Destaques no original

O pedido
de urgência foi indeferido pelo

d
esembargador plantonista

Márcio Vidal
, por intermédio das razões encontradiças no I
D

81897498, ocasião em que deixou
consignado
que:
No que
pertine
ao
periculum
libertatis
, o fundamento adotado pelo Juízo de piso, a princípio, é idôneo, pois amparado na gravidade concreta do crime, na medida que foram apreendidas, além das drogas, também munições de diversos tipos de armas; no
modus operandi
da prática delitiva, em razão da presença de elementos que indicam a traficância (grande quantidade de droga apreendida, balança de precisão e dinheiro em espécie); e na necessidade da garantia da ordem pública.

Solicitadas as informações de estilo,
a aut
oridade acoimada de coatora
encaminhou o expediente que se vê no I
D

83058468
, no qual
colacionou
o de
poimento do policial
militar
condutor do flagrante para contextualização do caso em comento; destacou que
foram apreendidos o total de
80,09 g (oitenta gramas e nove centigramas) de cocaína e 997 g (novecentos e noventa e sete gramas) de maconha
, além de balança de precisão, frascos de lança perfume, várias munições de calibres diversos, e vultuosa quantidade de dinheiro em espécie (R$ 2.606,00)
;

e, por fim,
asseriu
que a prisão em flagrante
dos pacientes
foi convertida em preventiva
para o fim de garantir a ordem pública, pois, além da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, os quatro são renitentes na prática delitiva
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

72553997
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se esta ação constitucional em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o

impetrante
sustenta a ilegalidade
da prisão
em flagrante
de
Douglas e
Edemilson
, porquanto
eles
não residiam e
nem
eram proprietário
s
do imóvel
no qual
a s droga s fo ram apreendida s; acrescen tando, ainda
,
que quando da operação policial
ambos
não portavam as substâncias estupefacientes que foram apreendidas, muito menos armas, munições ou dinh
eiro
; e

destacando que
os dois
negaram a autoria delitiva quando foram ouvidos na fase inquisitiva, o que seria suficiente para afastar
em
os
indícios
de autoria e materialidade em relação
às
suas p
essoas.

No entanto,
extrai-se
destes
autos
, principalmente
da
decis
ão
invectivada

que abaixo será reproduzida,
que

Douglas e
Edemilson

foram flagrados na casa onde os alucinógenos
, balança de precisão, munições de ara de fogo de diversos calibres e dinheiro foram apreendidos
, ocasião em que

os dois

teriam tentado
empreender fuga
;
e, mesmo após o reforço policial, teriam resistido a prisão
o que fez com que
os policiais militares utiliza
ssem

d
o uso da força moderada
para a detenção
de ambos
.

Destaque-se, ainda
nessa senda,
que naquela
oportunidade
, Dayanne
Cristina

havia
sido abordada pelos policiais
militares
ao sair
do imóvel
quando
foi flagrada com drogas aparentando ser
Skank
, também conhecida como
supermaconha
, além
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em dinheiro

momento em que
disse
aos agentes públicos que dentro
da moradia

teria
mais alucinógenos
.

E
mbora Douglas tenha afirmado
que
acab
ara
de chegar
a

casa de seu colega Welington e negado
que teria um
relacionamento com Dayanne
Cristina
, esta
,

ao
contrário
, disse

à
autoridade policial

que tinha

um contrato de locação
do
imóvel,
cujo documento,
diga-se de passagem
,
foi encontrado no local,
tendo essa paciente, afirmado, também,
manter

um
relacionamento amoroso com Douglas
,
além de ter
dito
que sabia que
na

residência
estava apenas Douglas, desconhecendo
, portanto,
a existência de mais pessoas no sobrado por ela
alugado
.

Edimilson teria narrado que conhecia Welington
;
e que teria ido ao local a convite deste que esta
ria
vendendo uma geladeira, razão pela qual que foi até
a casa daquele
para olhar o
eletrodoméstico
.
No entanto
,
de maneira
contraditória, Edimilson teria
declarado
que estava na rua dos pregões a procura de uma geladeira
; mas
que conversando com Douglas este teria lhe falado que veio a
saber
que um amigo [de Douglas] es
taria
vendendo uma geladeira
,
motivo

pelo
qual teria levado Edimilson até a suposta casa de Welington,
imóvel esse,
que, na verdade, havia sido
alugad
o

por
Dayanne Cristina que,
repita-se,
declarou
manter

um
relacionamento moroso com Douglas,
local
onde
todos foram presos.

Logo
, é possível afirmar que existem várias contradições nas versões apresentadas pelos pacientes,
não se podendo olvidar
que para a configuração da prisão em flagrante é de somenos importância, ao menos
na
fase de cognição inicial da persecução penal,
que

os
acusados
n
ão residam
ou
não sejam proprietários do imóvel
no qual
a s droga s fo r am apreendida s
, tampouco que tenham sido encontrado
s
em seus respectivos bolsos,
eis que
a
forma como os fatos ocorreram demonstram, em tese, o envolvimento
dos
quatro
na empreitada criminosa.

Assim, não há que se falar em ausência de indícios de autoria delitiva a ponto de se reconhecer, neste momento processual, a ilegalidade da prisão cautelar dos pacientes, não sendo demais registrar que a tese de negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada aos acusados
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre
o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

M
algrado
o impetrante
tenha sustentado suposta ilegalidade da prisão
em
flagran
te

de
Dayanne Cristina e Welington
porque

eles
, em tese,
portavam pequena quantidade de alucinógenos o que

os
colocaria na condição de
usu
ários e
a conduta
de ambos

se amoldaria
àquela prevista no
art. 28 c/c art. 48, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, demanda
ndo
o encaminhamento
de ambos
para o Juizado Especial Criminal,
é forçoso reconhecer que
essa discussão somente poderá ser enfrentada ao longo da instrução criminal, mormente porque, ao contrário do sustentado, foi apreendida vultosa quantidade de alucinógenos e, aparentemente, ao menos
nesta
fase
processual
, não há como desvincular qualquer dos pacientes das imputações que recaem sobre
suas pessoas
.

Noutro viés, e
m relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que
converteu
a prisão
em flagrante
do
s

paciente
s

em preventiva
, impõe-se ressaltar que essa

tese
não
tem
consistência
alguma
, eis que o juízo de primeiro grau

considerou como elemento autorizador da decretação da sua custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade
do
s
entorpecentes apreendido
s
e
da
renitência dos
acusados
na prática de crimes.

Com efeito, eis
o texto da decisão reprochada
(
p. 107/114 do ID 81761964
)
:

Vistos em plantão da custódia.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que
DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES, NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS, EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA, DAYANNE CRISTINA DA SILVA E WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO
foram presos em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei no 11.343/06, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

A defesa dos penitentes pugna pelo relaxamento da prisão em flagrante; na sequência, o patrono almeja a concessão da liberdade provisória em relação a todos. Por fim, caso não seja o entendimento deste Juízo, clama pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar à custodiada DAYANNE.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela homologação do presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, bem como, pela concessão conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e a aplicação de medida alternativas à prisão em relação à custodiada NATÁLIA.

É o relatório.

Decido.

De início, em face ao pleito de relaxamento das prisões em flagrante, deduzido pela defesa, observo que o mesmo não deve ser acolhido.

Sucede que, em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), a prisão em flagrante revela-se material e formalmente em ordem, com a presença de todos os documentos necessários, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal,
RECONHEÇO-O COMO PERFEITO.

Quanto
a
necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos increpados, consoante disposto nos
arts
. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do
fumus
comissi
delicti
, do
periculum
libertatis
e do
perigo gerado pelo estado de liberdade
.

A presença do
fumus
comissi
delicti
é aferível com a prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

E, na presente hipótese, em relação ao fato datado de ontem (29/03), ressai a trama criminosa nas declarações prestadas nos autos, no sentido de que a equipe de policiais militares em ronda comercial
“visualizou duas suspeitas saindo de uma residência situado na parte superior de uma loja de colchões, durante a abordagem foi encontrado uma porção de drogas aparentando ser
SKANK
com as mesmas, juntamente com uma quantia de 2 mil reais em espécie, ainda relataram que havia mais drogas no interior da residência, nesse momento alguns suspeitos que estavam no interior da casa tentavam se evadir pelos fundos. Nesse momento foi pedido apoio das demais das
GUS
, onde foi logrado êxito em abordar os suspeitos, que
pulseram

(sic)
resistência no momento da abordagem, onde foi necessário o uso da força moderada para conter os mesmos. durante buscas na residência a
GU
encontrou debaixo de uma banheira de hidromassagem, duas barras grandes de substância análoga a maconha e uma barra pequena, totalizando em média 802 gramas, uma porção de substância análoga a cocaína de aproximadamente 56 gramas, um pedaço de substância análoga a pasta base de aproximadamente 25 gramas, 9 frascos análogo a lança perfume , quatro munições de calibre 38, uma munição de
GAUGE
12, ama munição de 9mm, uma balança de precisão e
R$
606,00 em espécie. ainda em um dos quartos foi localizado um contrato de locação do imóvel citado em nome da suspeita
DAYANNE
. diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos, também foi constatado que a suspeita
DAYANNE
é amasiada do suspeito
DOUGLAS
.
S
uspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes algemados e sem lesões corporais, para devidas providências. obs.01: foram apreendidas duas motocicletas e recolhidas ao pátio da
SEMOB
, de placa
OBI8279
e placa
NIZ4090
, que estava pelo local por questões de
transito
. obs.2: esteve no local para apoio o comandante da cia
CPA
, a
GUPM
do adjunto de área, rotam comando, cavalaria, equipe raio, águia 03 e demais guarnições de área. ob.03:ao chegar no
CISC V
erdão, o suspeito
WELINGTOM
reclamou de dores, provavelmente da queda que o mesmo teve no momento da fuga, a
GUPM
deslocou até a policlínica do planalto e foi atendido pelo médico
DR
Ulysses Emanuel
C
arniello
Moreira –
CRM
10334 e não constou nenhuma anormalidade, foi medicado e liberado.”

A materialidade é revelada pela apreensão, após busca domiciliar, de substâncias entorpecentes, balança de precisão e munições, totalizando as seguintes apreensões (TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO A.P.F.D. 316.3.2021.4854 - fls. 17/18):

01(um) unidade(s) de Cocaína - Um Pedaço de Substância Análoga a Cocaína;

09(nove) unidade(s) de Lança Perfume (cloreto de Etila) - Nove Frascos de Substância Análoga a Lança Perfume.

02(dois) unidade(s) de Maconha - Duas Barras Grande de Substância Análoga a Maconha;

01 Barra Pequena de Substância Análoga a Maconha.

01(um) unidade(s) de Outro - Uma Sacola Com Substância Análoga a Skank.

01(um) unidade(s) de Outro - Uma Porção de Substância Análoga a Pasta Base.

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) - R$ 606,00

01(um) unidade(s) Uma
Rg
;

01 Carteira de Trabalho.

04(quatro) unidade(s) Quatro Munição de Cal .38;

01 Munição de Cal. 9mm;

01 Munição de Cal. 12.

01(um) unidade(s) UMA BALANÇA DE PRECISÃO;

01 MALA DE COR PRETA.

01(um) unidade(s) Um Celular Redimi, de Cor Azul;

01 Corrente Dourada.

01(um) unidade(s) Um Celular Samsung, de Cor Vermelha, Com a Tela

Trincada;

01 Pulseira Dourada;01
Pircing

01(um) unidade(s) Uma Corrente Dourada Com Pingente;

01 Celular Samsung, de Cor Preto, Com a Tela Trincada.

01(um) unidade(s) Um Relógio Lince;

01 Pulseira de Cor Metálica;

01 Corrente Dourada;

01 Anel Metálico;

01 Celular Asus, de Cor Azul, Com a Tela Trincada.

01(um) unidade(s) Um Celular Motorola, Cor Laranja, Com a Tela Trincada.

Além disso, o Laudo Pericial Preliminar, de fls. 69/70, afere o material recebido, a massa dos mesmos e o resultado, assim revelando:

Material "A".
01 (uma) porção de material sólido, de coloração branca, na forma de pedra, envolto em fragmento plástico transparente tipo “filme”.

Material "B".
01 (uma) porção de material sólido, de coloração amarelada, na forma de pedras, acondicionado em fragmento plástico verde, fechado por nó do próprio material.

Material "C".
03 (três) porções de material vegetal seco, no formato de tablete, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos individualmente em fita adesiva de coloração parda.

Material "D".
01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionados em saco plástico transparente.

Material

Massa inicial

Tipo de massa

Massa de devolução

A

55,51
g (
cinquenta e cinco gramas e cinquenta uma centigramas)

Bruta

55,02 g (cinquenta e cinco gramas e duas centigramas)

B

24,58 g (vinte e quatro gramas e cinquenta e oito centigramas)

Bruta

23,92 g (vinte e três gramas e noventa e duas centigramas)

C

805 g (oitocentos e cinco gramas)

Bruta

805 g (oitocentos e cinco gramas)

D

192,00 g (cento e noventa e duas gramas)

Bruta

191,74 g (cento e noventa e uma grama e setenta e quatro centigramas)

“Após a realização dos exames verificou-se que:

“As alíquotas dos Materiais “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína. As alíquotas dos Materiais “C” e “D” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L (MACONHA), planta que possui entre seus
contituintes
o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol).”

Firme, portanto, a presença da materialidade.

Já, apesar de
WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO
ter assumido, nesta audiência, toda a responsabilidade sobre o evento criminoso, não se verifica verossimilhança em suas alegações, posto que estava morando “de favor”, por não ter condições financeira, nem trabalho, na casa alugada por
DAYANNE CRISTINA DA SILVA
, conforme contrato de aluguel encontrado nas diligências, que, por sua vez, “ficava”, mas, segundo alega, não era namorada de
DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES.
Tanto
NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS
, quanto
EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA
, estavam acompanhando, respectivamente,
DAYANNE
e
DOUGLAS
, no horário e local do evento, situação
esta
que deverá merecer aprofundamento nas investigações.

Todavia, embora não haja certeza absoluta da autoria, posto que não é o momento para se tê-la, os indícios, diante dos acontecimentos, existem, fazendo com que, neste instante de cognição sumária, esteja preenchido o
fumus
comissi
delicti
.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do
periculum
libertatis
, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, em relação aos custodiados
DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES, DAYANNE CRISTINA DA SILVA, EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA E WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO,
conclui-se que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos.

Ressalta-se que, a apreensão ocorrera em expressiva quantidade de entorpecentes, além de apetrechos para a prática delituosa, evidenciando a suposta traficância, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta.

Soma-se a isso o fato que os custodiados
DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES
e
EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA
cumprem pena junto ao Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca, de modo que não ostentam a condição de primários; enquanto que os
flagranteados

WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO
e
DAYANNE CRISTINA DA SILVA,
registram passagens criminais em seus nomes, embora não estejam abertos, referem-se a Tráfico e uso de entorpecentes, para o primeiro e Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, para a segunda.

Em matéria semelhante à presente, o Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, na qualidade de relator do HC 116.664/RS, pela Sexta Turma do STJ, em julgado do dia 01/10/2019,
DJe
11/10/2019, anotou que
“(...) no caso, a prisão preventiva está justificada na gravidade concreta da conduta, pois, não obstante a pequena quantidade de droga apreendida - 38 pedras de crack, pesando pouco mais de 6 gramas -, a decisão que a impôs delineou que o recorrente atuou na companhia de adolescente, sendo ainda apreendidos veículos com sinais identificadores adulterados e apetrechos relacionados à traficância, circunstâncias que denotam a periculosidade do agente”
(sublinhei).

Mesmo porque,
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) “A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, 1a C.C, N.U 1019628-14.2019.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, D.J. 03/03/2020, D.P. 04/03/2020).

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais.

Nesse sentido,
“Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, 5a T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, julgado em 10/03/2020,
DJe
23/03/2020).

Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, consoante fartamente demostrado acima.

Importa ressaltar, por derradeiro, que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar para custodiada
DAYANNE CRISTINA DA SILVA
, pelo fato d’ela ter declarado ser mãe de uma criança de 8 anos de idade, não comporta acolhimentos, eis que o infante reside com a avó materna e, assim, está tendo recebendo os cuidados necessários.

Ora, em observância ao princípio da adequação, o mero fato de possuir filho menor de 12 anos, não gera, automaticamente, à mãe, o direito a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista o preenchimento de algum dos requisitos constantes nos dispositivos retro mencionados, necessitando, pois, de efetiva comprovação da necessidade de auxiliar nos cuidados com a infante.

Desse modo, a existência de filho menor, conforme preceitua o inciso V, do art. 318 do Código de Processo Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar.

Em relação à matéria em tela, assim decidiu a judicatura mato-grossense:

“2 - Não há falar em possibilidade de colocação da Agravante em prisão domiciliar, ao fundamento de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, se houve descumprimento de benefício em execução penal (prisão domiciliar monitorada), e os filhos já estiverem no seio familiar e sob os cuidados da irmã da
reeducanda
, o que demonstra que não é indispensável para os cuidados e proteção das crianças”
(TJMT, N.U 0008143-44.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

“2. O simples fato de ser mãe de criança de menos de dozeanosde idade não autoriza automaticamente o benefício do art. 318, V, do CPP, quando outras circunstâncias assinalam a possívelprescindibilidadeda presença da mãe para a criança. a paciente declarou tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo que os seus filhos estão aos cuidados de terceiros. 3. Ordem denegada”
(TJMT, N.U 1015216-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019,
Publicado
no DJE 02/12/2019).

Assim, não há que se falar em concessão do benefício da prisão domiciliar à custodiada
DAYANNE CRISTINA DA SILVA.

Finalmente, em relação à custodiada
NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS,
pessoa que não possui qualquer apontamento em sua ficha criminal, de acordo com a consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca, em que pese o suposto crime seja de natureza grave, não se verifica a presença, ao menos neste momento, do requisito subjetivo.

Nesse sentido,
“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima”
(TJMT, 1a C.C., DES. Orlando de Almeida
Perri
, N.U 1017398-96.2019.8.11.0000, D.J. 03/12/2019, D.P. 06/12/2019).

Outrossim, em relação à
NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS,
embora presente o
fumus
comissi
delicti
, não se verifica a presença do
periculum
libertatis
, mas considerando a expressividade da prática ilícita, ainda que não se mostre a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do
flagranteado
, o fato autoriza a aplicação de medidas cautelares.

Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES, EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA, DAYANNE CRISTINA DA SILVA E WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, sendo que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes; e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
à custodiada
NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS
, condicionada às seguintes medidas cautelares:

a)Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimada;

b)Não sair da Comarca em que reside (SINOP) sem prévia comunicação judicial; e

c)Não mudar de residência sem prévia comunicação judicial.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
EM RELAÇÃO A DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES, EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA, DAYANNE CRISTINA DA SILVA E WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
EM NOME DE NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS

Comunique-se o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca.

Distribua-se ao Juízo competente.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de
Março
de 2021.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

Juiz de Direito Plantonista
.
Destaques

no

original

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que
o
periculum
libertatis
dos pacientes ficou caracterizado pela vultosa quantidade de alucinógenos apreendidos que, de acordo com o Laudo Pericial n. 3.14.2021.74283-01, atestou: uma porção apreendida, composta por material sólido, de coloração branca, na forma de pedra, envolto em fragmento plástico transparente tipo “filme”, pesando a massa bruta de
55,51g
(cinquenta e cinco gramas e cinquenta e uma centigramas)
;
uma porção de material sólido, de coloração amarelada, na forma de pedras, acondicionado em fragmento plástico verde, fechado por nó do próprio material, pesando a massa bruta de
24,58g
(vinte e quatro gramas e cinquenta e oito centigramas), apresentaram resultado positivo para
cocaína
; três porções apreendidas, compostas por material vegetal seco, no formato de "tablete" de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fita adesiva de coloração parda, pesando a massa bruta de
805g
(oitocentos e cinco gramas)
;

uma
porção apreendida, composta por material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em saco plástico transparente, pesando a massa bruta de
192,00g
(cento e noventa e duas gramas), apresentaram resultado positivo para
maconha
.

Se isso não bastasse,
no conte
x
to em que os pacientes foram flagrados, ainda foram apreendidos
:
nove frascos análogos a "lança perfume"
;
quatro munições de calibre .38, 01 (uma) munição de
gauge
12
;
uma munição de 9mm
;
uma balança de precisão, além de 2.605,50 (dois mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos),
em dinheiro
,

situação que, ao menos
nesta
via estreita, afasta a frágil alegação
de que
Dayanne Cristina e Welington seriam apenas meros usuários de drogas.

É
imperativo

consignar
, além do mais,
que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes
, aliada a balança de precisão e munições,
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do
s
paciente
s
para a garantia da ordem pública
,
tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado Orientativo n. 25,
nos seguintes termos
:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Como se isso não bastasse, a prisão preventiva do
s

paciente
s
para garantir a ordem pública também está justificada em virtude
do risco concreto de reiteração delitiva, decorrente d
a renitência delitiva dos
p
acientes,
sobrelevando
asseverar que
Douglas e
Edemilson
sequer ostentam a condição de primários
.

Isso, porque
Edemilson
, além de ser
multireincidente
, havia acabado se ser contemplado com a progressão prisional para o regime semiaberto nos autos da Execução Penal n. 0011019-45.2010.8.11.0042
,
no qual
cumpre pena pela prática
do delito
de porte ilegal de arma de fogo (0012170-80.2009.8.11.0042) e dois crimes de roubo (0007124-86.2004.8.11.0042 e 0020203-44.2009.8.11.0042).

Douglas
, por sua vez,
também é reincidente e não havia sido localizado para o cumprimento das sanções constantes nos autos da Execução Penal n. 0011021-15.2010.8.11.0042,
no qual
era para estar cumprindo pena pela prática de três crimes de roubo (
0026918-10.2015.8.11.0042, 0000000-00.0000.2.00.6195 e 0020203-44.2009.8.11.0042
).

No que tange a Welington e Dayanne Cristina,
e
mbora

não haja
notícia
s, nestes autos,
de que
eles

tenham
condenações com trânsito em julgado, conforme
foi
afirmado pela autoridade acoimada de coatora
os dois
respondem a outras ações penais, pelo menos uma delas pela prática do crime de tráfico de drogas, circunstância fática, essa, que demonstra o risco que a colocação
de ambos
em liberdade causaria à sociedade,
deve
ndo
ser asseverado, ademais,
que esse elemento é idôneo
e não fere o princípio da presunção de inocência
conforme já se posicionou a Turma de Câmara Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6
,

assim grafado
:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

De seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao
s
tema
s discutidos nos parágrafos anteriores
, deixou assentado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA.

REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

PANDEMIA. AGENTE QUE NÃO INTEGRA O GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente mantinha em depósito 623,48g de maconha, 26,78g de crack e 6,92g de cocaína, bem como "ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. O Tribunal a quo, acerca da pandemia decorrente do novo coronavírus, consignou que o paciente não pertence ao grupo de risco da Covid-19, assim como foi destacado "não haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação generalizada nos presídios", e que estão sendo tomadas todas as medidas preventivas possíveis e necessárias.

5. Ordem denegada.

(
STJ,
HC 633.919/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.

2. Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos
,
a necessidade cautelar de segregação do réu - quantidade de entorpecente apreendido (172, 47 g de maconha), bem como de petrechos ligados ao tráfico de drogas e quantia em dinheiro cuja origem lícita não foi plenamente comprovada
. Destacou-se, ainda,
a maior periculosidade social do réu, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, diante da existência de condenações definitivas por ameaça e tráfico ilícito de entorpecentes
.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão impugnada.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 609.686/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
Na espécie, o agravante foi preso em razão da apreensão de cerca de 18g (dezoito gramas) de cocaína, de 9g (nove gramas) de crack e de 184g (cento e oitenta e quatro gramas) de maconha, e a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, o qual "responde a processo por igual crime, perante este Juízo, sendo beneficiado naqueles autos com a liberdade
"
. Assim, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Constatado que a invocada Recomendação n. 62/2020 do CNJ e que
a tese de excesso de prazo não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, esta Casa está impedida de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 642.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
22/04/2021).
Destacamos

Destarte
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que,
a despeito de
o ordenamento jurídico pátrio
reconhecer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais
, não se
pode
olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Sendo assim
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures,
foram
apreendido
s vultosas quantidade de alucinógenos
e os pacientes são renitentes na prática de crimes
, circunstância
s
, essa
s
, que revela
m
periculosidade
destes
.

Diante disso,
impõe-se

ressaltar
que, na hipótese,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

De outro prisma
, o impetrante assevera que Dayanne Cristina faria jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar,
tendo em vista a questão pacifica dos seus filhos menores dão o direito a prisão domiciliar para que possa cuidar de suas proles.

Primeiramente, é imperioso consignar que o impetrante não
juntou
a este
writ
a cópia das certidões de nascimento
das crianças
que afirma genericamente que
a paciente
possui
, o que, a priori, inviabiliza a cognição plena da referida tese, que será realizada com base nos documentos que se encontram
nestes autos
.

Como se sabe
, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
(art. 1o), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se
,
portanto,
que lei acima referida trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, v.g., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV, V e VI assim redigidos:

Art. 318.

Poderá

o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV -
gestante
;
(Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Destacamos

No entanto,
no
caso em apreço, a conversão da prisão preventiva
de
Daianny
Cristi
na
em domiciliar, encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta por ela, em tese, praticada
por
como também e principalmente pelo fato de que não
ficou
comprovado que as
supostas

crianças
não
te
riam
outros e
ntes familiares a quem recorrer, não sendo possível saber ao certo quantos filhos

a p
aciente
teria, tampouco a idade deles,
porquanto
apenas é possível
se
extrair
da
decisão
invectivada que
uma criança estaria aos cuidados da avó
.

De mais a mais
, impende-se salientar que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V e VI ao art. 318, do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12
(doze)
anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção tal providência.

E tais assertivas têm pertinência
,
eis que conquanto
tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no inciso III do referido art. 318, do Código de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12
(doze)
anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao el
aborar a norma legal em questão,
isso
sem contar que a norma não pode ser
admitida como forma de garantir
à mãe envolvida com a
criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca
no caso sob apreciação

A propósito,
no que diz respeito à
temática, est
e

Tribunal de
Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NULIDADE PRISIONAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE DEFESA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – QUESTÕES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO PRISIONAL – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 2. PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – REGISTROS CRIMINAIS E CONDENAÇÃO ANTERIOR – 3. RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO APLICAÇÃO – ÓBICE DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE.

1. Esta Corte tem reiteradamente decidido que a superveniência de decreto prisional preventivo torna prejudicada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante anterior, visto que na hipótese o título judicial em que repousa a segregação passa a ter novo fundamento.

2. Não se concede prisão domiciliar à mãe contumaz na prática do tráfico de drogas.

3. Não se aplicam as disposições do art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ aos processados e condenados por tráfico de drogas. Inteligência da Recomendação n. 78/CNJ.

4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, na parte subjacente, denegada.
(TJMT, N.U 1003534-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ -
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6o do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021).
Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por conseguinte, a medida constritiva
combatida
, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

De outr
a banda, não se desconhece que a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
, estendendo,
outrossim, a referida decisão
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes
que denegarem o benefício
.
Destacamos

No caso vertente, não há dúvidas de que se trata de uma situação excepcionalíssima, a atrair a exceção prevista no
writ

julgado pelo Supremo Tribunal Federal
, em razão
das
particularidades demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese, é
renitente
no envolvimento com drogas
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edemilson
Batista de Oliveira
,
Douglas Arruda Alves de Moraes
,
Welington Figueiredo do Carmo
e
Dayanne Cristina da Silva

e, por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021